Tribunal: TJDFT
Processo: 0052241-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052241-23.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Penal, sem o adimplemento voluntário pelos executados do RPV de ID 31060406, conforme certidão de ID 33508019, determino o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. 2. Expeça-se consulta ao sistema SISBAJUD para o bloqueio do valor devido, intimando-se os executados para apresentar defesa, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Sem manifestação dos executados, intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID-19. 4. Indicados os dados bancários, oficie-se à instituição bancária para transferência ao credor do valor bloqueado. 5. Ao final, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório de ID 12266817. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator